Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740481-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR HUGO BARBOSA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 12 (DOZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM 2.603,47G (DOIS MIL SEISCENTOS E TRÊS GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA, E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 40,65G (QUARENTA GRAMAS E SESSENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. BIS IN IDEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE SOMADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a cisão para exasperar a pena-base em diferentes circunstâncias judiciais, tampouco a análise dos mesmos elementos na primeira fase do cálculo penalógico e na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Assim, a fim de evitar o bis in idem, deve haver a utilização dos vetores quantidade e natureza de entorpecente em apenas uma fase da dosimetria. 2. As circunstâncias da apreensão de expressiva quantidade, de diferentes naturezas, de drogas – dois mil seiscentos e três gramas e quarenta e sete centigramas de maconha e quarenta gramas e sessenta e cinco centigramas de cocaína –, associadas à apreensão de diversos apetrechos para embalagem e pesagem dos entorpecentes, bem como aos elementos da investigação, mormente as anteriores denúncias anônimas e as postagens em redes sociais de negociação e oferecimento de drogas, além de fotos de arma de fogo, demonstraram que o réu se dedicava a atividades criminosas e à mercancia ilícita de drogas, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 3. Inviável o pedido de restituição do veículo apreendido, uma vez que, além de a aquisição lícita do bem não ter sido suficientemente comprovada pelo recorrente, os elementos dos autos demonstram que o automóvel apreendido no contexto da prática do delito de tráfico de drogas representa proveito do referido crime. 4. Recurso conhecido e parcialmente para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena do réu de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que não há evidências que comprovem sua dedicação à atividade criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, ao assentar que “o réu se dedicava a atividades criminosas e à mercancia ilícita de drogas” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “modificar o entendimento do Tribunal de origem que concluiu que o agravante se dedica às atividades criminosas, de modo a possibilitar a concessão da causa especial de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é providência que demandaria inevitavelmente o reexame dos elementos fático-probatórios, medida vedada em recurso especial, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.321.206/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010